Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713360-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: AILTON REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECURSO DO TEMPO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compulsando os autos, observa-se que a prestação de contas requerida pelo consumidor está dentro do prazo prescricional que incide à espécie. Logo, não há qualquer óbice em sua pretensão. 2. Na primeira fase da ação de exigir contas, o magistrado somente irá verificar se há ou não a obrigação do réu prestar contas ao autor. Desta feita, questões concernentes à legalidade dos lançamentos não podem ser, neste instante, apreciadas. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, argumentando que a turma julgadora não teria enfrentado de maneira integral a matéria devolvida, tampouco demonstrado os motivos pelos quais as jurisprudências invocadas nas razões do agravo de instrumento não seriam aplicáveis à espécie; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que foram inobservados precedentes fixados sob o rito dos repetitivos, e que dizem respeito à matéria discutida nos presentes autos; c) artigos 485, inciso VI, 319, incisos III e IV, 322 e 550, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de interesse de agir do ora recorrido, uma vez que formalizou pedido genérico em ação de prestação de contas, lastreado exclusivamente em alegada dúvida quanto ao significado das abreviações relativas a lançamentos feitos em sua conta corrente, sem expor, contudo, os motivos consistentes e ocorrências duvidosas que justificasse a provocação do judiciário. No aspecto, colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; d) artigos 327, § 1o, inciso I, 485, inciso VI e 550, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inadequação do procedimento eleito, ao argumento de que a pretensão do recorrido é revisar o contrato celebrado entre as partes, o que é defeso em ação de prestação de contas. Traz para os autos julgados do STJ, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial; e) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando o não cabimento da ação de prestação de contas em contrato de empréstimo. Aponta, também neste tópico, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 38.840 e TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta violação e dissídio interpretativo dos artigos 485, inciso VI, 319, incisos III e IV, 322 e 550, todos do Código de Processo Civil, mormente no que tange aos requisitos necessários para a propositura de ação de prestação de contas. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados subscritores do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029